Tribunal: TJBA
Processo: 8108453-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108453-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AIDE CARVALHO DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE SÓ COMEÇA QUANDO NÃO FOR MAIS POSSÍVEL INTERPOR NENHUM RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. O recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva da Apelante. 2. A prescrição da pretensão de execução individual de sentença proferida em ação coletiva prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva. Precedentes do STJ. 3. Tendo em vista que o acórdão que julgou o recurso extraordinário só foi disponibilizado no DJE em 28 de novembro de 2017, que não houve expediente em 08 de dezembro e que os prazos ficaram suspensos durante o recesso forense, o termo final para interposição de recurso ocorreu em 21 de janeiro de 2018, sendo esta a data do trânsito em julgado da sentença coletiva. 4. A liquidação de sentença foi ajuizada em julho de 2022 e, portanto, dentro do prazo de 5 anos, razão pela qual não se cabe falar em prescrição da pretensão executiva da Apelante. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8108453-66.2022.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, AIDE CARVALHO DE CARVALHO e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de __________ de 20__. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA